Tribunal: STF
Processo: HC 83884
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - MANUTENÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO -
PENDÊNCIA DO TEMA NO PLENO - LIMINAR. Estando pendente de apreciação
 pelo Pleno, com julgamento iniciado, a inconstitucionalidade do
regime de cumprimento da pena integralmente fechado, impõe-se o
sobrestamento do processo com a concessão de liminar mantendo o
regime semi-aberto, com os consectários que lhe são próprios